Tribunal: TJMT
Processo: 1028673-68.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028673-68.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL DE PINHO FONSECA - CPF: 724.298.441-68 (RECORRENTE), RAFAEL DE PINHO FONSECA - CPF: 724.298.441-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1028673-68.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco Santander (Brasil) S/A

Recorrido(s):

Rafael de Pinho Fonseca

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de março de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. BANCO. FATURA CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO DA FATURA NÃO PROCESSADO. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCINALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A ocorrência de falha no processamento de pagamento de cartão de crédito, cujo problema não é solucionado administrativamente, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isso,
proponho

rejeitar
as preliminares arguidas e
julgar

procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
declarar
a quitação do débito discutido nos autos, no valor de R$511,03 (quinhentos e onze reais e três centavos), devendo a Requerida promover a baixa em seu sistema;

b)
condenar
a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (03/08/2021) por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS)
; e

c)
confirmar
os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID 61563399, remetendo eventual discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do princípio do contraditório.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

Depreende-se dos autos que todos os transtornos que culminaram com o bloqueio do cartão de crédito do autor, ocorreram ante a ausência de confirmação, por parte do reclamado, do pagamento referente a fatura com vencimento em março/2021.

O Autor comprova o pagamento da fatura com vencimento em 25/03/2021, conforme abaixo destacado:

Também comprova que na fatura com vencimento em abril, não constou o pagamento da fatura de março, conforme se segue:

Desta forma, a ocorrência de falha no processamento de pagamento de cartão de crédito, cujo problema não é solucionado administrativamente configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor, que culminaram com o bloqueio do seu cartão de crédito.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Já em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado deve ser mantido, pois em consonância com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,

porém
nego-lhe provimento
. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% do valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022